Tribunal: TJBA
Processo: 0756177-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756177-32.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LOURIVAL MATEUS COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em razão de o crédito executado possuir valor inferior a R$ 10.000,00 e da inexistência de atos constritivos eficazes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se tais diretrizes podem ser aplicadas às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema nº 1.184; e (iii) determinar se a autonomia administrativa do ente municipal impede o reconhecimento judicial superveniente da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes voltadas à racionalização do processamento das execuções fiscais, admitindo a extinção de demandas de reduzida utilidade prática, especialmente quando inexistem bens penhoráveis ou movimentação processual útil. A execução fiscal em exame tramita sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, inexistindo demonstração de localização de bens aptos à penhora ou de efetividade da persecução executiva. O Município exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF, notadamente tentativa de solução administrativa, conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa, tampouco demonstra a inadequação dessas medidas por razões de eficiência administrativa. A aplicação do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso não configura retroatividade vedada, por possuir natureza eminentemente processual e relacionada à aferição superveniente do interesse de agir. A autonomia política e administrativa do Município não afasta a observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à racionalização das execuções fiscais de reduzida utilidade prática. O princípio da colegialidade e a necessidade de uniformização jurisprudencial autorizam a adoção do entendimento prevalecente no âmbito da Câmara julgadora, nos termos do art. 942 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando inexistirem medidas efetivas de satisfação do crédito e não forem adotadas as providências prévias previstas no Tema nº 1.184 do STF. O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso, por disciplinarem condição superveniente de prosseguimento da execução fiscal. A autonomia administrativa do ente federativo não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse processual em execução fiscal destituída de utilidade prática. A inexistência de bens penhoráveis e a ausência de movimentação útil da execução justificam a extinção do feito em observância aos princípios da eficiência e da economicidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 485, IV, e 942. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0777087-46.2018.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 17.06.2025; TJBA, Apelação nº 8003938-55.2023.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0756177-32.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado Lourival Mateus Costa. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.